Tribunal: TJSP
Processo: 1009137-92.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS (CCF) – DIVULGAÇÃO POR ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO EMITENTE DO TÍTULO - ATRIBUIÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – APELO DA AUTORA DESPROVIDO – APELO DA RÉ PROVIDO.